Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Do cerceamento de Defesa.
2.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95).
2.2 Verifica-se que o réu foi devidamente citado e intimado em 26/05/2022 para comparecimento à sessão de conciliação a ser realizada em 14/07/2022 (ID 38698547/38698550).
2.3 A alegação de que não conseguiu acessar o link para participar da sessão de conciliação de 14/07/2022 não merece ser acolhida porque desprovida de provas. Poderia ter o réu juntado aos autos “print” da tela de seu aparelho apta a comprovar sua informação, na data da sessão, e não no dia seguinte, como indica o documento de ID 38700059. Noutra via, verifica-se que não houve qualquer falha técnica no aplicativo do Tribunal, uma vez que o autor conseguiu participar da sessão de conciliação sem qualquer indicativo de problemas (ID 38698554).
2.4 Por fim, o réu não foi intimado a se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor porque não compareceu à sessão de conciliação, na qual foi aberto prazo para o autor apresentar documentos. Além disso, que a presunção de veracidade das alegações do autor foi baseada na ausência do réu à sessão de conciliação, sendo que este poderia ter apresentado contestação e outros documentos a qualquer momento, independente de intimação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. Documentos apresentados em recurso.
3.1 É inadmissível a juntada e análise, após publicação de sentença, de documento existente à época da audiência, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão.
3.2 Desse modo, não pode a parte, em fase recursal, apresentar documento (áudio) que pretensamente comprova seu direito, quando deveria tê-lo feito no momento adequado, visto que foi especificamente intimado para comparecer à sessão de conciliação, mas não o fez. Assim, deixo de analisar a documentação juntada com o recurso (ID 38700174).
4. In casu, narra o autor que, em 10/10/2021, seu veículo Hyundai/HB20, de placa PBJ-0905/DF, estava estacionado no Condomínio Império dos Nobres, quando foi atingido na parte traseira pelo veículo Caminhonete GM/S10, de placa NWU1G20, identificada pelas câmeras de segurança do local e dirigida por Temistocles Alves. Afirma que é motorista de aplicativo, e que passou 30 dias sem poder exercer sua profissão. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.907,00, a título de danos materiais e de R$ 3.427,20 pelos lucros cessantes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Destarte, o não comparecimento do réu à sessão de conciliação, além da ausência de juntada de provas, indica que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, inclusive quanto ao montante dos prejuízos.
6. Quanto ao valor do conserto da moto, observa-se que o autor comprovou que realizou orçamento no valor de R$ 1.950,00 (ID 38698544 - Pág. 1), não questionado pelo réu.
7. Por sua vez, quanto aos lucros cessantes, a autor trouxe “prints” de telas de celulares que comprovam que aufere a média diária de R$ 171,36 (ID 38700063/ 38700156). Destarte, a condenação do réu no pagamento de R$ 3.427,20, referentes aos 20 dias em que deixou de trabalhar como motorista de aplicativo, deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.